Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-15.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800212-15.2019.8.14.0015

APELANTE: PEDRO JOAO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. COLEGIALIDADE DIFERIDA. SUSTENTAÇÃO ORAL. TUTELA PROVISÓRIA E JULGAMENTO DEFINITIVO. ÔNUS DA PROVA. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE LOCAÇÃO COM ENTE PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de cobrança de aluguéis, indenização por danos materiais e consectários sucumbenciais formulados em face de Município, sob fundamento de insuficiência de prova quanto à prorrogação tácita da locação, à permanência do ente público na posse do imóvel e aos danos imputados ao ocupante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em apelação viola os
arts
. 932 e 1.011 do CPC e o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se houve nulidade por supressão do direito à sustentação oral; (
iii
) determinar se há
error
in procedendo por alegada contradição entre tutela provisória anterior e a decisão monocrática agravada; (
iv
) definir se a decisão agravada incorre em contradição interna e em ofensa ao art. 489, §1º, II e III, do CPC; (v) estabelecer se houve erro na distribuição do ônus da prova; (vi) determinar se a controvérsia deveria ser resolvida com reconhecimento automático da prorrogação da locação nos termos da Lei nº 8.245/91; e (
vii
) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator exerce competência monocrática nos casos autorizados pelo sistema processual e pelo regimento interno do tribunal, e a possibilidade de interposição de agravo interno preserva a colegialidade, apenas de forma diferida.

O direito à sustentação oral pressupõe julgamento colegiado, de modo que a decisão monocrática não gera nulidade automática quando a parte dispõe de agravo interno para submeter a controvérsia ao órgão colegiado.

A tutela provisória se funda em cognição sumária e não vincula o julgamento definitivo, que se desenvolve sob cognição exauriente, razão pela qual não há contradição processualmente relevante entre o deferimento anterior de tutela possessória e a posterior improcedência dos pedidos condenatórios.

A contradição apta a invalidar decisão judicial é interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio pronunciamento, e não entre decisões proferidas em fases distintas e com objetos diversos.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao explicitar que os elementos fotográficos e documentais não comprovam a permanência da posse pelo Município, a retenção das chaves, a prorrogação tácita da locação nem os danos alegados, afastando a tese de ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a mera existência pretérita da relação locatícia não transfere ao ente público o ônus de demonstrar todos os fatos subsequentes necessários à procedência dos pedidos de cobrança e indenização.

A controvérsia não se resolve pela incidência abstrata da Lei nº 8.245/91, porque o reconhecimento da prorrogação tácita da locação depende de prova segura da permanência do Município na posse e do efetivo prolongamento da relação locatícia, o que não se demonstrou nos autos.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligência inútil, impertinente ou incapaz de reconstituir com segurança fatos pretéritos, e a vistoria requerida anos após o termo final do ajuste não se mostra apta a comprovar a ocupação posterior do imóvel nem os danos imputados ao réu.

O conjunto documental já existente nos autos permite o julgamento do mérito, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida pelo relator, quando sujeita a agravo interno, não viola o princípio da colegialidade. 2. O direito à sustentação oral não é automaticamente suprimido por decisão monocrática, pois o agravo interno assegura a reapreciação colegiada da matéria. 3. A tutela provisória fundada em cognição sumária não vincula o julgamento definitivo realizado com base em cognição exauriente. 4. A nulidade por contradição exige incoerência interna do próprio pronunciamento judicial, e não mera diversidade entre decisões proferidas em momentos processuais distintos. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos da alegada prorrogação tácita da locação, do inadimplemento e dos danos materiais. 6. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador demonstra, de forma motivada, a inutilidade da diligência e a suficiência do acervo probatório disponível. 7. A prorrogação tácita de contrato locatício com ente público não se reconhece sem prova segura da permanência da posse e do efetivo prolongamento da relação locatícia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC,
arts
. 300, 370, parágrafo único, 373, I, 489, §1º, II e III, 932, 937, I, 1.011 e 487, I; Lei nº 8.245/91, art. 56, parágrafo único; Lei nº 8.666/93; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800029-39.2020.8.14.0070, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.566.592/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
Terceira Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 1.799.169/SP, Terceira Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 818.169/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 28.03.2006; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.546.441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 15/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar parcial provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800212-15.2019.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
PEDRO JOÃO DE SOUSA

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto p
or
PEDRO JOÃO DE SOUSA

(ID
31472017
) contra decisão monocrática
(ID
30606096
)

que conheceu
e nego
u
provimentoao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Pedro João de Sousa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais
,
o agravante sustenta, preliminarmente: (i) a nulidade da decisão monocrática por violação aos
arts
. 932 e 1.011 do CPC, ao argumento de que o julgamento singular extrapolou as hipóteses legais, bem como a inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA, por invadir competência privativa da União para legislar sobre direito processual; (
ii
) nulidade por cerceamento de defesa, diante da supressão do direito à sustentação oral, apesar de expressamente requerida, em afronta ao art. 937, I, do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; (
iii
) nulidade por
error
in procedendo, em razão de suposta contradição entre a decisão monocrática agravada e decisão interlocutória anterior que teria reconhecido a probabilidade do direito e o abandono do imóvel.

No mérito, alega: (
iv
) existência de contradição interna na decisão agravada, em violação ao art. 489, §1º, II e III, do CPC; (v)
error
in
judicando
quanto à distribuição do ônus da prova, sustentando que caberia ao ente público demonstrar a devolução das chaves e a restituição do imóvel, nos termos do art. 373, II, do CPC; (vi) aplicação equivocada da Lei nº 8.666/93 em detrimento da Lei nº 8.245/91, defendendo a prorrogação automática da locação por prazo indeterminado; (
vii
) reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial (vistoria), reputada essencial para comprovação dos danos ao imóvel.

R
equer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento à apelação, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Município ao pagamento de aluguéis, indenização por danos materiais e ônus sucumbenciais, ou, ainda, o reconhecimento das nulidades apontadas, com a remessa do feito ao julgamento colegiado.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão
no ID
33609216
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Quanto à
primeira preliminar

relativa à alegada nulidade da decisão monocrática
por violação aos
arts
. 932 e 1.011 do CPC e à pretendida inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, o inconformismo não procede.

A decisão agravada foi proferida no exercício da competência monocrática do Relator e a própria existência do agravo interno demonstra que a colegialidade não foi suprimida, mas apenas diferida, na forma expressamente prevista pelo sistema processual.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA .
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
ART .
133, XI, d DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, em apelação cível, negara provimento ao recurso e mantivera sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Município de Abaetetuba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em apelação violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação ao não enfrentamento de todos os argumentos e precedentes invocados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a proferir decisão monocrática para negar provimento
a
recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, nos termos do
art
. 133, XI, d.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo interno, como no caso em análise.

5 .
A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo examinado os aspectos centrais da controvérsia, em conformidade com os
arts
. 11 e 489 do CPC/2015 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

6 .
O adicional de insalubridade exige prova técnica individualizada mediante laudo pericial, sendo insuficientes alegações genéricas sobre atividades desempenhadas ou precedentes administrativos de concessão a outros servidores.

7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não implica nulidade da decisão, desde que a fundamentação aborde adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante e permite posterior análise colegiada por meio de agravo interno não viola o princípio da
colegialidade .

2. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta as teses jurídicas centrais do processo, ainda que não se pronuncie sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 489, § 1º, e 932; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.915 .234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26 .06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12 .2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j.
30.05.2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000293920208140070 30693627, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO .
INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em razão da
intempestividade .
2.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (
AgInt
no REsp n. 1 .841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 17/11/2022).
3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação da suspensão do prazo no Tribunal local quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do
recurso .Agravo
interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2566592 MG 2024/0043851-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) – grifo nosso.

A irresignação do agravante, nesse ponto, revela mera discordância quanto à técnica de julgamento adotada, sem demonstração de prejuízo processual concreto apto a macular o ato decisório. A invocação do Enunciado 648 do FPPC e a tentativa de obter, em controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo regimental não infirmam, por si sós, a higidez da decisão combatida, sobretudo porque a insurgência não demonstra incompatibilidade concreta e específica apta a afastar, neste momento, a incidência do regime recursal que autoriza a revisão colegiada por meio do próprio agravo interno.

Da mesma forma,

deve ser rejeitada
a
segunda preliminar de nulidade por alegada supressão do direito à sustentação oral
.
Explico.

O agravante afirma que teria requerido expressamente a inclusão do feito em pauta e que a decisão monocrática lhe teria subtraído a possibilidade de sustentação oral, em afronta ao art. 937, I, do CPC. Todavia, o direito à sustentação oral pressupõe sessão de julgamento colegiado. Quando o feito é decidido monocraticamente, o controle do pronunciamento singular é exercido precisamente pelo agravo interno, meio processual idôneo para submeter a matéria ao órgão colegiado. Não há, portanto, nulidade automática apenas porque o recurso originário não foi, desde logo, levado à pauta, sobretudo quando a parte dispõe de instrumento específico para provocar a reapreciação colegiada, como efetivamente ocorreu. O alegado cerceamento, nessa perspectiva, não se sustenta.

Igualmente improcede a
terceira preliminar, fundada em suposto

error
in procedendo

decorrente de contradição entre a decisão agravada

(ID 30606096) e a tutela de urgência incidental anteriormente deferida (ID 27330453).

A alegação parte de premissa equivocada.

A decisão de tutela provisória foi proferida em sede de cognição sumária e assentou, para fins possessórios urgentes, a presença de probabilidade do direito e risco de dano, registrando que o imóvel se encontrava em estado de abandono, conforme afirmado na exordial e ratificado pelo Município em contestação, tudo com vistas à imissão na posse do agravante.

Já a decisão monocrática na apelação examinou o mérito da controvérsia sob cognição exauriente, com foco na comprovação da prorrogação tácita do ajuste, do inadimplemento contratual e dos danos imputáveis ao ente público.

Dessa forma, n
ão há incompatibilidade lógica necessária entre um juízo provisório, voltado à tutela urgente da posse, e um juízo definitivo, que exige prova suficiente dos fatos constitutivos dos pedidos indenizatórios e de cobrança.

O que há, em verdade, é diversidade de objeto e de grau de cognição, circunstância que afasta a nulidade suscitada.

No que tange ao mérito recursal, tampouco se evidenciam os vícios apontados.

Não procede a alegação de contradição interna da decisão monocrática agravada, tampouco de violação ao art. 489, §1º, II e III, do Código de Processo Civil.

O agravante insiste em aproximar, de forma artificial, os fundamentos da tutela incidental e da decisão final da apelação, pretendendo extrair nulidade por incoerência.
Todavia, o recorrente
constrói sua insurgência a partir de uma indevida equiparação entre a decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência incidental e a posterior decisão monocrática proferida no julgamento da apelação, como se ambas devessem, necessariamente, reproduzir idêntica conclusão jurídica e probatória. Essa premissa, contudo, não se sustenta no sistema processual civil.

Com efeito, a tutela provisória de urgência é proferida com base em cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, nos termos do art. 300 do CPC, ao passo que o julgamento definitivo do recurso de apelação se desenvolve sob cognição exauriente, a partir do exame aprofundado de todo o acervo probatório e da verificação da suficiência da prova para amparar, ou não, pretensão condenatória. Por isso, não há qualquer incompatibilidade jurídica em se reconhecer, em momento anterior, a plausibilidade de determinada narrativa para fins de tutela possessória emergencial e, posteriormente, concluir-se, em juízo definitivo, que os elementos coligidos não são bastantes para embasar condenação ao pagamento de aluguéis e indenização por danos materiais. A diversidade de objeto, de finalidade e de profundidade cognitiva entre os pronunciamentos afasta, por si só, a tese de contradição apta a ensejar nulidade.

No caso concreto, a decisão agravada não negou a existência da decisão interlocutória antecedente, nem incorreu em afirmações logicamente inconciliáveis com ela. Apenas registrou, em sede de cognição exauriente, que “o alegado abandono e os danos não foram demonstrados por laudo técnico, auto de constatação ou outro meio
idôneo” e que “as imagens apresentadas com a exordial apenas revelam estado compatível com desocupação”, concluindo, a partir daí, pela insuficiência do conjunto probatório para acolher os pedidos condenatórios formulados pelo autor.

Trata-se, pois, de valoração jurídica própria do julgamento final do mérito, e não de contradição interna do decisum. A fundamentação é clara, coerente e diretamente vinculada à conclusão adotada, inexistindo ofensa ao art. 489, §1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tutela provisória não gera vinculação necessária do magistrado no julgamento definitivo, justamente porque fundada em cognição não exauriente. O provimento precário pode ser revisto, confirmado ou afastado após instrução completa, sem que isso represente, por si só, incoerência ou nulidade. Nessa mesma linha, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que não há contradição processualmente relevante quando o órgão julgador, em momento posterior, com base em exame aprofundado do acervo probatório, adota conclusão distinta daquela lançada em juízo de mera probabilidade.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESILIÇÃO UNILATERAL. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA APÓLICE. SUPERVENIÊNCIA DE SINISTRO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RETROAÇÃO. RETORNO À SITUAÇÃO ORIGINAL. NÃO CUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO DE PRÊMIOS. CRIAÇÃO DE FUNDO MUTUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, em que o sinistro se deu no período de manutenção da avença determinada por decisão judicial provisória oriunda de ação coletiva, posteriormente revogada. 3.
A tutela antecipada é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e
arts
. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária
. 4
. A revogação da tutela antecipada produz efeitos imediatos e
ex

tunc
, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida. Súmula nº 405/STF
. 5. Na hipótese, não houve o retorno das partes ao
statu
quo ante. Apesar da reversibilidade da medida antecipatória da ação coletiva, nem a seguradora nem a massa de segurados retornaram ao estado em que as coisas estavam quando da resilição unilateral do contrato de seguro de vida em grupo. 6. Como os valores dos prêmios permaneceram com o ente segurador e o fundo mutual foi constituído, as obrigações decorrentes da apólice coletiva devem ser cumpridas, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa seguradora. 7. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito
ex

tunc
deve atingir as duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas. 8. Embora a revogação da medida antecipatória gere efeitos retroativos, as partes não retornaram ao status quo ante, diante do aperfeiçoamento do fundo mutual, devendo a seguradora cumprir com
sua
contraprestação (indenizar sinistros), já que não restituiu aos segurados as quantias recolhidas a título de prêmio durante o
período em que a apólice foi prorrogada. 9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1799169 SP 2018/0342281-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA JULGANDO A
CAUSA .
PERDA DE OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA ANTECIPATÓRIA. 1.
As medidas liminares, editadas em juízo de mera verossimilhança, têm por finalidade ajustar provisoriamente a situação das partes envolvidas na relação jurídica litigiosa e, por isso mesmo, desempenham no processo uma função por natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, provimento tomado à base de cognição exauriente, apto a dar tratamento definitivo à controvérsia, atendendo ou não ao pedido ou simplesmente extinguindo o
processo .
2. O julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando da sentença, e as eventuais medidas de urgência devem ser postuladas no âmbito do sistema de recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela recursal, providências cabíveis não apenas em agravo de instrumento
( CPC
,
arts
. 527, III e 558), mas também em apelação
( CPC
,
art
. 558, § único) e em recursos especiais e extraordinários (RI/STF, art. 21, IV; RI/STJ, art. 34, V).
3 .

Conseqüentemente
, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial, relativo à matéria.
4. A execução provisória da sentença não constitui quebra de hierarquia ou ato de desobediência a anterior decisão do Tribunal que indeferira a liminar. Liminar e sentença são provimentos com natureza, pressupostos e finalidades distintas e com eficácia temporal em momentos
diferentes .
Por isso mesmo, a decisão que defere ou indefere liminar, mesmo quando proferida por tribunal, não inibe a prolação e nem condiciona o resultado da sentença definitiva, como também não retira dela a eficácia executiva conferida em lei. 5. No caso específico, a liminar foi deferida em primeiro grau, mas indeferida pelo tribunal local, ao julgar agravo de instrumento. Pendente recurso especial dessa decisão, sobreveio sentença definitiva concedendo a
ordem .
Tal sentença, estando sujeita a recurso e a reexame necessário com efeito meramente devolutivo (Lei 1.533/51, art. 12, § único) pode ser imediatamente executada, ficando superada a discussão objeto do recurso especial.
6 .
Recurso especial não conhecido, por prejudicado.

(STJ - REsp: 818169 CE 2006/0028996-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/05/2006 p. 181) – grifo nosso.

A
demais, forçoso consignar que a
contradição apta a invalidar a decisão é a interna, isto é, aquela verificada entre premissas e conclusão do próprio pronunciamento judicial, e não a simples distinção entre decisões proferidas em fases processuais diversas, com diferentes objetos de apreciação.

Além disso, o agravante pretende transformar em vício de fundamentação aquilo que, em verdade, traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada. O art. 489, §1º, II e III, do CPC veda decisão baseada em conceitos jurídicos indeterminados sem explicitação concreta de seu conteúdo
e também
impõe o enfrentamento efetivo das razões capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Nada disso foi desrespeitado.
A decisão agravada explicitou porque os elementos fotográficos e documentais não bastavam à comprovação dos danos e da permanência da posse; esclareceu por que a prova técnica pretendida era inadequada para reconstituir situação pretérita; e demonstrou, de forma racional, a insuficiência da prova produzida para lastrear a procedência dos pedidos. Houve, portanto, motivação adequada, individualizada e suficiente.

De igual modo, a alegação recursal esbarra na compreensão consolidada de que a decisão judicial não está obrigada a acolher a interpretação defendida pela parte, mas apenas a apresentar fundamentação idônea, coerente e bastante à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do dever de fundamentação, tem reiterado que não se confunde decisão contrária ao interesse da parte com decisão não fundamentada ou contraditória. A inconformidade do recorrente com a valoração da prova ou com a conclusão jurídica alcançada não converte, por si, o pronunciamento em nulo.

Por fim, cumpre assentar que a própria lógica da decisão agravada é harmônica com a jurisprudência citada no capítulo referente ao cerceamento de defesa, segundo a qual o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou impertinentes quando já existirem nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, foram expressamente invocados na decisão agravada os julgados
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 24/04/2023,
DJe
28/04/2023, e
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 17/06/2024,
DJe
19/06/2024, além de precedente desta Corte no mesmo sentido, todos convergindo para a conclusão de que a suficiência do acervo probatório legitima o julgamento do mérito sem que disso resulte nulidade. Se a decisão agravada, em juízo final, reputou insuficiente a prova para condenação e, ao mesmo tempo, considerou inútil a perícia tardia para reconstrução de fatos pretéritos, não há contradição, mas coerência metodológica entre a valoração da prova disponível e a rejeição de diligência incapaz de alterar o quadro fático relevante.

No ponto em que o agravante sustenta
error
in
judicando
quanto à distribuição do ônus da prova
, defendendo que caberia ao Município demonstrar a devolução das chaves e a restituição do imóvel, a tese também não prospera. A decisão agravada, ao consignar que o autor não produziu elemento objetivo capaz de demonstrar a permanência do ente público na posse, a retenção das chaves ou o uso posterior do
imóvel, aplicou corretamente a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito alegado. A simples existência pretérita da relação locatícia, embora incontroversa, não transfere automaticamente ao réu o encargo de provar todos os fatos subsequentes, sobretudo quando os pedidos formulados dependem da demonstração de prorrogação tácita, inadimplemento de aluguéis e danos efetivamente imputáveis ao ocupante. O agravante, ademais, não apontou prova concreta apta a inverter tal conclusão, limitando-se a sustentar, em tese, que a não devolução formal das chaves bastaria para manter a responsabilidade locatícia. Essa construção, porém, não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos deduzidos em juízo.

Também não procede a insurgência relativa à aplicação da Lei nº 8.666/93 em detrimento da Lei nº 8.245/91
. O agravante sustenta que a prorrogação por prazo indeterminado prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei do Inquilinato operaria automaticamente, por força da inércia do ente público em restituir o bem, e que a Lei nº 8.666/93 não poderia ser invocada como escudo para afastar a remuneração pelo uso do imóvel. Ocorre que a decisão agravada não ignorou a legislação locatícia; apenas considerou, em consonância com o contexto dos autos, que a controvérsia envolvia contrato firmado com ente público e que a prorrogação tácita pretendida não poderia ser reconhecida sem prova segura da permanência do Município na posse e do efetivo prolongamento da relação locatícia nos moldes defendidos pelo autor. Em outras palavras, o que inviabilizou o acolhimento da tese não foi a negação abstrata da incidência da Lei nº 8.245/91, mas a insuficiência probatória quanto aos pressupostos fáticos necessários à conclusão sustentada na apelação e reiterada no agravo interno.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial (vistoria), a pretensão recursal igualmente não merece guarida
. A decisão agravada enfrentou expressamente a preliminar e consignou, de forma fundamentada, que a realização de vistoria judicial do imóvel, anos após o término do último aditivo contratual, não se prestaria a comprovar a suposta permanência da posse do ente público após 30/04/2017, nem o estado do bem e eventual deterioração imputável ao Município em período pretérito, especialmente diante do decurso do tempo. Assentou, ainda, que a controvérsia principal girava em torno da alegada prorrogação tácita da locação, do inadimplemento contratual e dos danos ao imóvel, tendo o autor requerido a vistoria em diversas manifestações (
IDs
25999687, 25999699 e 25999700), mas que o feito se encontrava
instrutoriamente
maduro, com presença de documentos contratuais e fotografias suficientes à formação do convencimento judicial. Tal fundamentação afasta
a alegação de sentença-surpresa e evidencia o regular exercício do poder de direção do processo pelo magistrado, na condição de destinatário da prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência invocada na própria decisão agravada corrobora essa conclusão. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, de forma motivada, considera desnecessária a produção de prova diante da suficiência do acervo já existente, podendo indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias. Nesse sentido:
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 24/04/2023,
DJe
28/04/2023; e
AgInt
no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 17/06/2024,
DJe
19/06/2024. No mesmo rumo, precedente desta Corte mencionado na decisão recorrida assentou que o indeferimento de prova pericial e oral não configura cerceamento quando o conjunto documental já permite o julgamento do mérito. A situação dos autos amolda-se a essa orientação, razão pela qual não há falar em nulidade.

Vale registrar, ainda, que o agravante repisa o argumento de que a vistoria “ad perpetuam rei memoriam” seria o único meio legal de comprovar o estado de abandono e a deterioração do imóvel, porquanto não poderia ingressar no bem sem devolução das chaves. Ocorre que essa alegação já foi devidamente considerada e rejeitada na decisão agravada, justamente porque a prova técnica pretendida, produzida tardiamente, não seria apta a reconstituir com segurança a situação fática pretérita em que se lastreiam os pedidos iniciais. O agravo interno, nesse ponto, não trouxe elemento novo ou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada; limitou-se a reiterar inconformismo com a valoração do meio de prova postulado.

Assim, examinadas uma a uma as alegações recursais, constata-se que o agravante não demonstrou qualquer vício apto a ensejar a retratação da decisão monocrática. Ao contrário, os fundamentos nela expendidos permanecem hígidos, coerentes com os elementos probatórios colhidos e alinhados à jurisprudência aplicável ao caso. O agravo interno, embora cognoscível, não traz argumentos suficientes para modificar o entendimento anteriormente adotado.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
1
5

de
junho
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2026